Tribunal: TJMT
Processo: 1064269-11.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064269-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLAUDINEIA GOUVEA NOGUEIRA MORETTI - CPF: 050.966.391-50 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE TABAPORÃ - CNPJ: 37.464.997/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso No: 1064269-11.2024.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente: CLAUDINEIA GOUVEA NOGUEIRA MORETTI.

Recorrido: MUNICIPIO DE TABAPORÃ.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 05 A 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA MUNICIPAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. PAGAMENTO DE FÉRIAS DE 45 DIAS, ACRESCIDO DE TERÇO CONSTITUCIONAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença, que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual e pagamento de verbas trabalhistas, incluindo FGTS, férias de 45 dias com terço constitucional e 13o salário. A recorrente alegou sucessivas prorrogações contratuais, em violação ao prazo máximo legal, e não quitação integral das verbas pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se os contratos temporários ultrapassaram o prazo máximo legal e caracterizaram vínculo irregular; (ii) definir se é devido o pagamento do FGTS diante da nulidade do contrato; (iii) determinar se a professora faz jus ao pagamento de férias de 45 dias com 1/3 constitucional e ao décimo terceiro salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal no 1.175/2019 limita a contratação temporária a, no máximo, três anos. A autora comprovou vínculo contínuo entre 03/2020 e 08/2024 (54 meses), excedendo o prazo legal e caracterizando desvirtuamento da contratação.

A não observância dos requisitos para a contratação temporária implica nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988, ensejando o direito ao recebimento de FGTS, conforme dispõe o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e a Súmula 466 do STJ.

A Lei Municipal no 836/2011 prevê expressamente o direito de professores a férias de 45 dias e ao terço constitucional, o que, aliado ao desvirtuamento do vínculo, garante a condenação ao pagamento proporcional desses direitos.

Com base na tese firmada pelo STF no Tema 551, o servidor temporário tem direito ao 13o salário e às férias com terço quando houver previsão legal e/ou desvirtuamento contratual, como ocorre no caso concreto.

Os documentos apresentados pelo Município não comprovaram a quitação integral das verbas pleiteadas, impondo-se o pagamento proporcional, com abatimento dos valores já pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prorrogação sucessiva de contratos temporários além do limite legal descaracteriza a excepcionalidade da contratação, tornando nulo o vínculo e garantindo ao contratado o direito ao FGTS.

São devidas as férias de 45 dias, com o respectivo terço constitucional, e o 13o salário aos professores temporários, quando expressamente previstos em lei municipal e configurado o desvirtuamento da contratação.

A dedução de valores já pagos deve observar a documentação existente nos autos, assegurando o abatimento proporcional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei Municipal no 1.175/2019 (Tabaporã), arts. 2o e 8o; Lei Municipal no 836/2011 (Tabaporã), arts. 52 e 53; EC no 113/2021; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 551; STJ, Súmula 466; STF, Tema 916; TJMT, N.U 1013001-09.2024.8.11.0003, j. 22/04/2025; TJMT, N.U 1000841-48.2020.8.11.9005, j. 05/11/2020; TJMT, N.U 1000084-54.2020.8.11.9005, j. 22/09/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante visando à reforma da decisão monocrática prolatada no ID 275455862, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, a reclamante alega que celebrou contratos temporários com o Município de Tabaporã, ultrapassando o prazo permitido pela legislação vigente à época das contratações.

Dessa forma, entende que, uma vez declarada a nulidade da contratação, o reclamado deve ser condenado ao recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por todo o período laborado.

Além disso, pleiteia o pagamento de férias relativas ao período de 45 dias, acrescidas do terço constitucional, bem como do 13o salário, sob o argumento de que tais verbas não teriam sido integralmente quitadas.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que apenas se manifestará nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar sua intervenção, seja em razão da matéria (como saúde), seja em razão das partes (menores e incapazes), o que não ocorre no presente caso. Assim, não houve remessa dos autos para manifestação ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Ao analisar a documentação acostada aos autos, verifica-se que a reclamante apresentou contratos, fichas financeiras e 'Cédulas C' referentes aos anos de 2020 a 2024 (ID 275455383/ 275455388), demonstrando a celebração de contratos temporários com o Município de Tabaporã, na função de professora, nos períodos de 03/2020 a 12/2020, 01/2021 a 12/2021, 01/2022 a 12/2022, 01/2023 a 12/2023 e 01/2024 a 08/2024.

Nesse contexto, a Lei Municipal no 1.175/2019, vigente à época da contratação, que disciplina a contratação temporária no âmbito do Município de Tabaporã, dispõe:

Art. 2o Para os efeitos desta lei, considera-se como necessidade temporária de excepcional interesse público aquela que, tendo caráter transitório, não possa ser satisfeita pela Administração com o contingente de servidores efetivos disponível no momento de sua ocorrência:

(...)

§ 1o Consideram-se como voltadas a atender à necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem:

(...)

VI - à admissão de professor substituto ou equivalente: (...).

Art. 8o As contratações de que trata esta lei serão efetuadas por tempo determinado pelo prazo de 01 (um) ano, admitida uma ou mais prorrogações por igual ou inferior período, até o limite máximo de 03 (três) anos, sendo que em hipótese alguma tais contratações se darão por prazo indeterminado. (grifei).

Assim, com base nos documentos anexados à inicial, restou comprovado que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte reclamante, o que descaracteriza a finalidade estabelecida pelo art. 37, X, da CF/1988.

Isso porque o prazo máximo para renovação de contratações temporárias, previsto na legislação aplicável, é de 36 meses, o que não foi respeitado, considerando que os períodos compreendidos entre 03/2020 e 08/2024 totalizam 54 (cinquenta e quatro) meses, levando-se em conta o período de férias escolares.

Portanto, ficou demonstrada a ocorrência das renovações sucessivas do contrato temporário pela parte recorrente, descaracterizando a 'situação emergencial' e tornando tais instrumentos nulos, nos termos do § 2o do art. 37 da CF/88:

"§ 2o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei".

Dessa forma, havendo violação ao disposto no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, o FGTS é devido, conforme o art. 19-A da Lei no 8.036/1990, que dispõe: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário” (grifei).

Ademais, a Súmula 466 do STJ reforça esse entendimento:

“O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público” (grifei).

No caso concreto, ultrapassado o prazo máximo de 24 meses, as contratações devem ser consideradas nulas, assegurando à reclamante o direito ao recolhimento do FGTS sobre sua remuneração bruta no período de 03/2020 e 08/2024.

Nesse sentido:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017. (TJMT – N.U 1013001-09.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025) (grifei).

Quanto ao pleito de férias e terço constitucional, a Lei Municipal n.o 836/2011, que dispõe sobre a Reformulação da Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Tabaporã, estabelece:

Art. 52. O Profissional da Educação Básica em efetivo exercício do cargo gozará de férias anuais:

I. de 45 (quarenta e cinco) dias para professores da seguinte forma:

a) 15 (quinze) dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias após o encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

Art. 53. Será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias de acordo com o art. 7o, inciso XVII da Constituição Federal. (grifei).

Dessa forma, os docentes, ainda que temporários, têm direito a 45 dias de férias, divididos em dois períodos, bem como ao adicional de um terço sobre esses dias, conforme pleiteado nos autos.

Registre-se, ainda, que com relação ao décimo terceiro salário, às férias e ao terço constitucional, aplica-se ao caso a tese fixada no recente Tema 551 do STF, assim ementado:

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020) (grifei).

Sobre o tema, é pacífico nas Turmas Recursais o entendimento de que o terço constitucional incide sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias, vejamos:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JACIARA – PROFESSORA – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 1.211/2009 – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE EFETUAR O RESPECTIVO PAGAMENTO NA INTEGRALIDADE - ARTIGO 7o, INCISO XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000841-48.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020) (grifei).

RECURSO CÍVEL INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE JACIARA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PROFESSOR. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. DIREITO DEVIDO SOBRE TODO O PERÍODO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NESSE PONTO. OMISSÃO RELATIVA AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO. TEMAS 905/STJ E 810/STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo previsão de 45 (quarenta e cinco) dias de férias para professor, consoante lei municipal que regula a carreira, deve ser considerada a totalidade fruída para a base de cálculo do terço constitucional. Sendo incontroversa a ausência de pagamento sobre o residual de 15 (quinze) dias, não merece reparos a condenação aplicada. Consonância com os julgados desta Turma Recursal e Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Presentes os requisitos legais. Não fixação da forma de correção e juros. Temas 905/STJ e 810/STF. Recurso conhecido e parcialmente provido tão só para estabelecer os índices de correção monetária e juros aplicáveis à Fazenda Pública. (N.U 1000084-54.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020) (grifei).

Importa ressaltar que o reclamado juntou aos autos documentos que comprovam o pagamento parcial das verbas pleiteadas (ID 171752352/ 171752356), sem, contudo, demonstrar a quitação integral dos valores devidos.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, dou provimento para reformar a sentença prolatada pelo Juízo singular, declarando nulos os contratos temporários celebrados entre as partes, no período de 03/2020 e 08/2024, e condenando o recorrido ao pagamento dos valores correspondentes, e não prescritos, a título de FGTS à reclamante, deduzindo as verbas eventualmente já pagas.

Ainda, condeno o ente público ao pagamento do 13o salário, bem como ao pagamento, à reclamante, dos valores correspondentes às férias, acrescidas do terço constitucional, relativas aos 45 (quarenta e cinco) dias, incidentes sobre todo o período efetivamente laborado, deduzindo-se as verbas já quitadas pelo reclamado a esse título.

Por fim, os valores deverão ser atualizados pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1o F da Lei no 9494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir tão somente a taxa SELIC, para os encargos moratórios surgidos após a vigência da EC 113/2021, observando-se o teto do Juizado da Fazenda Pública.

Determino que a parte autora apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025